Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÕES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. GOLPES DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PESSOA JURÍDICA DESTINADA A TAL FIM. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. DEMONSTRADA. DELITO AUTÔNOMO. DESCLASSIFICAÇÃO FAVORECIMENTO REAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. AGRAVANTE ART. 62, I, CP. MANTIDA.

1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.

2. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41, CPP. 2.1 Ademais, nos crimes de autoria coletiva (caso dos autos), admite-se que a inicial não traga a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada réu, bastando a narrativa das condutas e de sua autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes. Preliminar rejeitada.

3. Determinado o levantamento do sigilo de medida cautelar (interceptação telefônica) pelo juiz de modo prévio à audiência, e ciente a defesa de tal ordem, a omissão em requerer providências julgadas pertinentes devido à disponibilização tardia da prova (ex. repetição de interrogatório) não tem o condão de amparar a arguição de cerceamento de defesa. Prova disponibilizada logo após audiência, antes de proferida sentença. 3.1. Ademais, o STJ, à luz do art. 563 do CPP e do princípio pas de nulitte sans grief, possui entendimento no sentido de que o reconhecimento de qualquer nulidade, relativa ou absoluta, exigir a demonstração do efetivo prejuízo causado – não demonstrado no caso. Preliminar rejeitada.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), por meio de conjunto probatório robusto e harmônico, amparado por sólido trabalho investigativo que externaliza a permanência e a estabilidade do grupo, associado com o fim criminoso de aplicar golpes no ramo creditício, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

5. Não há óbice para que um agente seja condenado pelo crime de associação criminosa mesmo quando absolvido por insuficiência de provas quanto aos delitos imputados ao grupo (in casu, estelionato e lavagem de capitais).

6. Não se limitando a conduta do agente a assegurar o proveito do crime após a sua consumação, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para o delito de favorecimento real (art. 349 do CP).

7. Na primeira fase da dosimetria, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime do art. 288 do CP quando o desabono tem por base elementos de conduta criminosa pela qual absolvidos os agentes.

8. Evidenciado pela prova dos autos que os agentes coordenavam a atuação dos demais integrantes da associação criminosa, escorreita a incidência da agravante do art. 62, I, do CP.

9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.

10. Recurso da 8a denunciada parcialmente conhecido. Demais recursos conhecidos. No mérito, apelos parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.